Tribunal: TJES
Processo: 0000539-68.2022.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000539-68.2022.8.08.0010

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: PIETRO DE AQUINO PEDROSA

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o acusado da imputação de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal). O Parquet sustenta que a autoria e a materialidade delitivas estariam comprovadas nos autos e requer a condenação nos termos da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes nos autos para ensejar a reforma da sentença absolutória e condenar o acusado pelo crime de furto simples, com base na confissão extrajudicial, imagens de videomonitoramento e declarações da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença absolutória se fundamenta na insuficiência de provas quanto à autoria do delito, sendo inaplicável a condenação com base apenas em elementos colhidos na fase inquisitorial.

4. A confissão extrajudicial do acusado, não ratificada em juízo nem corroborada por outros meios de prova submetidos ao contraditório, não possui força suficiente para embasar a condenação, conforme orientação consolidada na jurisprudência.

5. As imagens de videomonitoramento anexadas aos autos não permitem a identificação inequívoca do réu nem das ferramentas furtadas, inviabilizando a comprovação da autoria delitiva.

6. Em juízo, a vítima declarou expressamente não saber quem teria cometido o crime.

7. Em consonância com o art. 155 do CPP e com o princípio do in dubio pro reo, a dúvida razoável acerca da autoria impõe a manutenção da absolvição do acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A confissão extrajudicial desacompanhada de prova judicializada não autoriza a condenação.

2. O reconhecimento realizado na fase inquisitorial, não confirmado em juízo, é insuficiente para comprovar a autoria.

3. Havendo dúvida razoável quanto à autoria do delito, deve prevalecer a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155 e 386, VII; CP, art. 155, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 706.365/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23.05.2023, DJe 30.05.2023; TJES, AC n.º 0000074-68.2019.8.08.0041, Rel. Desa. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 09.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Revisora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por irresignado com a respeitável sentença prolatada pelo Juízo de Bom Jesus do Norte, que julgou improcedente a denúncia e absolveu
PIETRO DE AQUINO PEDROSA
pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o Parquet requer a reforma da sentença, para que seja o apelado condenado nos termos da inicial.

Contrarrazões defensivas, pela manutenção do édito absolutório.

A douta Procuradoria de Justiça, por meio do parecer lançado pelo ilustre Procurador Emmanoel Arcano de Souza Gagno, manifestou-se pelo provimento do recurso interposto pelo Órgão Ministerial.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Eminentes pares,

Pedi vista dos presentes autos na sessão pretérita após tomar conhecimento do bem fundamentado Voto proferido pelo Eminente Relator.

Rememoro que se trata de
recurso de apelação criminal interposto pelo

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo apelante, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado
PIETRO DE AQUINO PEDROSA
das sanções do art. 155,
caput
, do Código Penal.

Nas razões recursais, o
parquet
requer a reforma da sentença, a fim de que o apelado seja condenado nos exatos termos da peça acusatória, sustentando que a autoria e materialidade do crime estão devidamente comprovadas nos autos.

Em seu judicioso voto, o eminente Desembargador Fernando Zardini Antônio conheceu e deu provimento ao recurso, para reformar a sentença recorrida e
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal a fim de
CONDENAR
o apelado
PIETRO DE AQUINO PEDROSA
como incurso nas sanções do crime descrito no artigo 155,
caput
, do Código Penal.

Contudo,
em que pesem as razões expostas pelo insigne colega,
peço vênia ao culto Desembargador Relator para divergir de sua conclusão quanto a condenação do acusado.

Explico.

Após detida análise autos, a meu sentir, é possível firmar entendimento de que as alegações recursais não merecem acolhimento, devendo ser mantida a sentença proferida pelo Juízo primevo por ser a medida mais adequada e justa.

Isso porque a absolvição do réu decorreu da insuficiência probatória quanto à autoria do delito, haja vista que, apesar da confissão extrajudicial do acusado, em Juízo este exerceu seu direito constitucional ao silêncio.

Outrossim, não obstante a vítima, em sede policial, tenha reconhecido, por meio de imagens de videomonitoramento, suas ferramentas sendo levadas pelo réu, em Juízo, ao ser questionada, negou conhecimento sobre o autor do delito e afirmou que a polícia não lhe informou quem poderia ter praticado o crime, declarando categoricamente não saber quem perpetrou o furto “nem de ouvir dizer”.

Nessa toada, registra-se, ainda, que da análise das imagens do videomonitoramento colacionadas aos autos, não é possível identificar com precisão se o indivíduo que aparece nas gravações é de fato o réu, tampouco se as ferramentas são as mesmas que foram furtadas. Diante disso, inviável atribuir autoria com base apenas em imagens não conclusivas.

Ademais, a jurisprudência é pacífica ao entender que a confissão extrajudicial, desacompanhada de outros elementos de prova judicializadas, não é suficiente para ensejar uma condenação, haja vista que a ausência de confirmação da autoria por outros meios de prova reforça a dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado.

Nesse sentido, trago à colação acórdão de minha relatoria:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO RATIFICADA POR PROVA JUDICIAL. TESTEMUNHOS INDIRETOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA APTA À CONDENAÇÃO. ART. 155 DO CPP. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. DÚVIDA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. ABSOLVIÇÃO IMPERIOSA. HONORÁRIOS DEVIDOS PELA ATUAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO EM GRAU RECURSAL. RECURSO DO ACUSADO VANDERLEI CONHECIDO E PROVIDO. ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO ALEXANDRE. ART. 580 DO CPP. APELAÇÃO PREJUDICADA. 1. Como se sabe, de acordo com o art. 155 do CPP, somente se admite a condenação com base em peças informativas caso sejam elas corroboradas por provas obtidas sob o crivo do contraditório judicial. 2. No ordenamento jurídico não admite a prova por testemunho indireto, por ouvir dizer (hearsay testimony), quando não é possível a identificação da fonte da informação. 3. Deve-se lembrar que prevalece em nosso sistema processual penal a regra segundo a qual será sempre da Acusação o ônus da prova para se firmar convicção pela condenação, a qual somente subsistirá diante da certeza necessária quanto à materialidade à autoria de um crime, vedadas conclusões colimadas a partir de presunções e probabilidades.
4. É inviável a utilização da confissão extrajudicial do acusado, sem ratificação por prova judicial idônea, para fins de formação de convicção sobre a autoria delitiva dos réus, sob pena de violação ao art. 155 do CPP.
Não servem a amparar a condenação do acusado testemunhos indiretos. 5. Segundo a teoria da perda de uma chance probatória, "'o Estado não pode perder a oportunidade de produzir provas contra o acusado, tirando-lhe a chance de um resultado pautado na (in)certeza. Todas as provas possíveis se constituem como preceitos do devido processo substancial, já que a vida e a liberdade do sujeito estão em jogo' (ROSA, Alexandre Morais da. RUDOLFO, Fernanda Mambrini. A teoria da perda de uma chance probatória aplicada ao processo penal. In Revista Brasileira de Direito. v. 13, n. 3, dez. 2017, p. 464; sem grifos no original. Disponível em: )" (STJ, HC n. 706.365/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 30/5/2023). 6. (...) 7. (...) 8. (...) 9. (...) 10. (...) 11. Recurso do acusado Vanderlei conhecido e provido. Absolvição do acusado Alexandre ex officio. Apelação prejudicada. (TJES - AC n.
º 0000074-68.2019.8.08.0041 - 1ª Câmara Criminal, Relatora: Desa. Rachel Durão Correia Lima, Data do Julgamento: 09/Nov/2023).

Desse modo, como bem destacou a sentença, havendo dúvida razoável sobre a prática pelo réu do crime que lhe fora imputado, deve prevalecer a absolvição com aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Diante dos argumentos expostos, resta claro que a decisão absolutória deve ser mantida face à ausência de provas contundentes, em razão da fragilidade das declarações prestadas pela vítima, falta de confirmação inequívoca das imagens do videomonitoramento e aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
que justificam plenamente a absolvição do acusado.

Ante todo o exposto, pedindo vênia ao culto Desembargador Relator,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida que absolveu o acusado da prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

É, respeitosamente, como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000539-68.2022.8.08.0010 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ZANON

APELADO: PIETRO DE AQUINO PEDROSA, PIETRO DE AQUINO PEDROSA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por irresignado com a respeitável sentença prolatada pelo

Juízo de Bom Jesus do Norte, que julgou improcedente a denúncia

e

absolveu

PIETRO DE AQUINO PEDROSA
pela suposta prática do crime previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal.

Narra a inicial que, no dia 13 de junho de 2022, o apelante, agindo de forma livre e conscientemente, com
animus furandi
, subtraiu para si ferramentas da Tambomills, Empresa contratada para prestar serviços para a Companhia Espirito-Santense de Saneamento (CESAN).

Em suas razões recursais, o
P
arquet
requer a reforma da sentença, para que seja o apelado condenado nos termos da inicial.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do boletim unificado nº 48065354, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Após toda a tramitação processual, malgrado comprovadas autoria e materialidade do crime, foi proferida a sentença recorrida, que aplicando o princípio do
in dubio pro reo
julgou improcedente a pretensão punitiva estatal.

Interrogado, ainda na esfera policial, o réu confessou os fatos, afirmando que vendeu as ferramentas no intuito de conseguir dinheiro para comprar entorpecentes. Contou ainda, que vendeu as ferramentas para dois homens que estavam jogando sinuca no Bar do Toninho no mesmo dia do furto, pela quantia de R$10,00 (dez reais) cada, usando o dinheiro para comprar crack.

Destaco que, embora o réu tenha permanecido calado durante sua oitiva em juízo, a vítima Carlos Alberto dos Santos Zanon, confirmou que suas ferramentas de trabalho foram furtadas da carroceria de sua caminhonete, enquanto a mesma encontrava-se estacionada. Relatou ainda que, diante das imagens das câmeras de segurança, pode reconhecer as ferramentas que Pietro estava transportando como sendo as que foram furtadas na camionete Fiat Strada no dia 13/06/2022.

De fato, as filmagens das câmeras de videomonitoramento acostadas aos autos, mostram o momento em que o recorrido sai do local com os materiais furtados, carregando uma picareta sobre os ombros e corroboram a tese Ministerial de que
“as imagens acostadas aos autos confirmam ser o acusado o autor da subtração, não restando dúvidas quanto à autoria”.

Desse modo, as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da autoria e materialidade do crime.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal a fim de
CONDENAR
o apelado
PIETRO DE AQUINO PEDROSA
como incurso nas sanções do crime descrito no artigo 155,
caput
, do Código Penal.

Em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, passo à
dosimetria da pena
, a qual, na forma do artigo 155 do Código Penal é de um a quatro anos de reclusão e multa.

A
culpabilidade
ressoa normal para o caso;

Não consta dos autos informações a respeito de condenação transitada em julgado em data anterior à prática do crime objeto desta ação penal, razão pela qual os
antecedentes
devem ser tidos por imaculados;

Não há dados para aferir a
conduta social
do réu;

Não consta dos autos exame acerca de sua
personalidade
, razão pela qual esta circunstância não pode militar em seu desfavor;

Os
motivos
do crime são comuns à espécie;

As
circunstâncias
do crime já são punidas pelo tipo penal;

As
consequências
não foram graves;

O
comportamento
da vítima em nada influiu para o resultado do delito.

Assim, fixo a pena no mínimo legal, de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

Requereu a defesa o reconhecimento da causa de diminuição de pena referente ao furto privilegiado, prevista no artigo 155, §2º, do Código Penal.

Os requisitos elencados no referido dispositivo são a primariedade do réu e o pequeno valor da coisa furtada.

No caso em tela, observo que os bens subtraídos totalizaram R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

À época do crime, ou seja, no ano de 2021, o valor do salário mínimo era de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais), sendo o valor dos bens subtraídos inferior ao piso salarial.

O réu não é reincidente.

Sendo assim, o apelante faz jus ao benefício.

No que tange às opções legais apresentadas no respectivo parágrafo, entendo como mais adequado, ao caso concreto, e suficiente como resposta penal à conduta praticada pelo réu, a diminuição de 2/3 (dois terços) da pena aplicada, ou seja, em seu patamar máximo legal (AgRg no HC n. 859.351/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.).

Isto posto, tendo em vista à reprimenda de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, aplico o furto privilegiado, reduzindo a pena em fração máxima de 2/3 (dois terços),
fixando-a definitiv
amente
em 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 03 (três) dias-multa.

Na forma do artigo 44, §2º, do Código Penal,
SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser estipulada pelo juízo da execução.

É como voto.